Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA DE DADOS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTA. INUTILIDADE.
1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens e valores são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida.
2. No caso em análise, a busca por ativos no SISBAJUD foi efetivada há pouco tempo, com isso torna-se desnecessária e inútil a consulta ao CCS, pois, por ser um cadastro meramente declaratório, não disponibilizaria informações sobre valores eventualmente encontrados nem viabilizaria a constrição judicial.
3. Nos autos há comprovação de pesquisa de bens no banco de dados da INFOJUD, isso atinge o objetivo de verificar registros de operações imobiliárias do agravado, tornando-se descabida nova averiguação no sistema DOI.
4. Demostrada que as pesquisas por bens e valores em nome do executado seriam inúteis e sem efetividade, deve ser indeferida a realização de consultas nos sistemas CCS e DOI.
5. Recurso conhecido e desprovido.